Tribunal: TJDFT
Processo: 0744633-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0744633-15.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: LUIZ FELIPE SIQUEIRA MARQUES REGO AGRAVADO: MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIO DA ENG ARQ AGRONOMIA DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de tutela de urgência interposto por LUIZ FELIPE SIQUEIRA MARQUES REGO contra a decisão ID origem 250069404, proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília nos autos dos Embargos à Execução n. 0740526-22.2025.8.07.0001, movidos em face de MÚTUA ASSISTÊNCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA, ora agravada. Na ocasião, o Juízo indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado pelo embargante e determinou o recolhimento das custas processuais no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição. Nas razões recursais, o embargante, ora agravante, requer o conhecimento do recurso; a gratuidade da justiça em sede recursal; a atribuição de efeito suspensivo ou a antecipação dos efeitos da tutela; e, no mérito, o provimento do Agravo, para que lhe seja deferida a gratuidade da justiça, bem ainda a condenação da agravada ao pagamento de honorários advocatícios, no importe de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa. O preparo recursal não foi recolhido. A gratuidade da justiça foi indeferida por este Relator na decisão ID 77587845, ocasião em que o agravante foi intimado para proceder ao recolhimento simples do preparo no prazo de 5 (cinco) dias. Em seguida, o recorrente requereu a prorrogação do prazo para pagamento, pedido que foi indeferido na decisão ID 78103252. Posteriormente, o patrono do agravante pleiteou a intimação pessoal da parte para fins de cumprimento da obrigação, o que igualmente foi indeferido, nos termos da decisão ID 78574602. Decorrido o prazo assinado para o recolhimento, foi certificada a inércia do agravante quanto ao pagamento do preparo. Assim, oportunizada a regularização do preparo e não efetivada a providência na forma determinada, impõe-se o reconhecimento da deserção. Ante o exposto, não conheço do recurso, em razão de sua inadmissibilidade, nos termos do art. 1.007, § 4o, c/c art. 932, inciso III, ambos do Código de Processo Civil. Intime-se. Oficie-se ao Juízo de 1o Grau. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos. Publique-se. Brasília, 18 de novembro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator